Tribunal: STF
Processo: RE 463028
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EC
20/98. IMPOSSIBILIDADE.
1. Servidora aposentada que reingressou no
serviço público, acumulando proventos com vencimentos até a sua
aposentadoria, quando passou a receber dois proventos.
2. Conforme
assentado pelo Plenário no julgamento do RE 163.204, mesmo antes da
citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos
 públicos. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou
aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria
Constituição.
3. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda
Constitucional 20/98, que preservou a situação daqueles servidores
que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, nos
termos do art. 11.
4. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de
 proventos, foi expressamente vedada no citado art. 11, além de não
ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte, sob a égide da
CF/88.
5. Recurso extraordinário conhecido e improvido.